Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO MEDIANTE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E PERÍCIA EXTRAJUDICIAL (RELATÓRIO DE ENSAIO). RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N° 1.000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO PAGA. POSSIBILIDADE.
1. Além de terem sido elaborados em consonância com as disposições da Resolução n° 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a perícia realizada pela concessionária ré nas vias administrativas (Relatório de Ensaio) correspondem a provas robustas acerca da adulteração feita no medidor de energia elétrica instalado no estabelecimento da autora.
2. Em todos os procedimentos realizados pela concessionária de energia elétrica foram observados os direitos da usuária ao contraditório e à ampla defesa, pois a consumidora participou da vistoria que culminou com o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e foi previamente notificada para poder acompanhar a perícia ocorrida no aparelho defeituoso.
3. Estando configurada a adulteração no medidor de energia elétrica e, consequentemente, o prejuízo patrimonial em desfavor da concessionária, revela-se cabível a cobrança da diferença de consumo não faturada no período em que o referido aparelho foi adulterado, sob pena de enriquecimento sem causa da beneficiária do serviço público.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na lide principal e também na reconvenção, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.